Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA EM FACE DO PATROCINADOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. COMPETÊNCIA. LETIGIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULARMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PATROCINADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS

1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso em análise, o direito da parte autora de receber as horas extras e o recolhimento das contribuições correspondentes já foram decididos na seara trabalhista, sendo dirigido em face da instituição bancária apenas a pretensão de integralização da reserva matemática como incurso nas perdas e danos decorrentes de ilícito praticado. A causa de pedir da lide secundária, versa, portanto, sobre a responsabilidade específica do patrocinador que é apontado como responsável pelos prejuízos materiais ocasionados no seu benefício (estabelecimento em valor menor em razão da falta de pagamento de verbas que integravam o salário de participação), e não diz respeito a mera revisão do benefício por suposto equívoco da entidade de previdência complementar. O entendimento fixado no Tema 936 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de inserção do patrocinador no polo passivo de demandas relacionadas ao plano previdenciário quando originadas de eventual ato ilícito praticado pelo patrocinador. Assim, resta evidenciada a pertinência subjetiva da ação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Competência para processar e julgar a ação de reparação de danos movida contra patrocinador de plano de previdência privada, objetivando recomposição da reserva matemática necessária para complementação do fundo de aposentadoria, em virtude da natureza civil previdenciária dessa relação, é da Justiça Comum. Precedentes.

3. Verifica-se coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não caracteriza pressuposto processual negativo em relação à presente ação reparatória de danos movida contra o patrocinador objetivando a integralização de reserva matemática no âmbito de relação civil de previdência privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos.

4. A relação estabelecida entre as partes, participante, patrocinador e entidade de previdência privada complementar, tem caráter contratual, regida pelo direito civil, distinta, portanto, da relação de trabalho, que é estabelecida exclusivamente entre empregado e empregador. Conforme previsto no art. 75 da LC 109/01 e Súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Essa contagem, seguindo a teoria da actio nata, tem início a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito, o que, no presente caso, ocorreu a partir do encerramento definitivo da ação trabalhista, que reconheceu ao autor o implemento das horas extras, momento em que surgiu a pretensão de pleitear, em face da entidade de previdência, a complementação dos benefícios como reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas; e, a partir daí, eventual reparação por perdas e danos em face do patrocinador em razão de não terem sido pagas verbas que repercutiriam no benefício previdenciário, causando-lhe efetivo prejuízo material. Tratando-se, ademais, de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda, o que não ocorreu. Alegação de prescrição rejeitada.

5. A questão relativa à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de horas extraordinárias (Tema 955/STJ) e outras verbas de natureza remuneratória (Tema 1.0221/STJ) incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, foi apreciada pelo Superior Tribunal no Julgamento de recursos especiais repetitivos, fixadas as seguintes teses: a) a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; b) os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS (Tema repetitivo n. 955/STJ), se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de horas extras ou outras verbas de natureza remuneratória reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido como reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar. (STJ. TEMA 955. REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018; STJ. TEMA 1.021. REsp 1778938/SP e REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 11/12/2020).

6. Por ter sido a presente demanda ajuizada antes do julgamento do REsp 1.312.736/RS, resta alcançada pelos efeitos da referida modulação, que estabelece dois requisitos cumulativos para a revisão dos benefícios: 1) a existência de previsão regulamentar da inclusão de horas extras ou outras parcelas de natureza remuneratória como integrantes da base de cálculo das contribuições a serem recolhidas, servindo de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício; e 2) o aporte de recursos, em valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário.

7. No que diz respeito ao primeiro requisito —previsão regulamentar —, está previsto no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI a inclusão das verbas de natureza salarial ou remuneratória como objeto do salário de participação. E conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, o adicional por serviço extraordinário (horas extras) ostenta caráter remuneratório, cuja natureza é assentada pelo próprio texto constitucional.

8. Sobre o segundo requisito — aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança —, em sede de execução trabalhista, foi determinado o recolhimento de diferenças de contribuição em favor da PREVI, correspondente ao custeio da cota do participante e do patrocinador. O aporte corresponde apenas ao valor atualizado das diferenças de contribuição, o que, segundo definido pelo STJ, não permite recomposição das reservas matemáticas, tendo em vista que o recolhimento extemporâneo impede a adequada capitalização dos recursos. Assim, embora deva ser reconhecido o direito do autor à revisão dos benefícios, o pagamento de quaisquer diferenças fica condicionado ao restabelecimento das reservas matemáticas, mediante prévia realização do aporte correspondente, cujo valor deverá ser apurado por meio estudo técnico atuarial e ajustado em liquidação, conforme disciplinado no Regulamento do plano.

9. O benefício especial temporário (BET) decorreu da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, ficando atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. De acordo com o entendimento majoritário adotado por esta 5a Turma Cível, trata-se de benefício de natureza transitória criado para utilização de superávit em valores finitos e por períodos determinados, estando atrelado a fundo próprio de reserva especial estabelecido para tal fim e não ao plano de custeio do fundo geral, de modo que inviável a sua revisão.

10. O direito do autor à revisão dos benefícios, fruto da relação civil previdenciária, foi condicionado ao restabelecimento das reservas matemáticas com a realização do aporte correspondente. Buscando prevenir direitos e almejando garantir o máximo de resultado na eventualidade de imposição de condicionamento para a revisão dos benefícios, foi deduzida pretensão reparatória em desfavor patrocinador e ex-empregador, objetivando o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos prejuízos materiais ocasionados no seu benefício. A falta de pagamento decorrente da relação de trabalho, resultando na violação de um dever jurídico originário, é fato objetivo definitivamente resolvido na seara trabalhista pelo órgão jurisdicional competente (art. 114, IX da CF) e a sua ocorrência propagou efeitos para outras relações, como a civil previdenciária, gerando, consequentemente, um dever jurídico sucessivo: o da reparação (civil) do dano ou do prejuízo causado. Como, no presente caso, o prejuízo material a ser suportado pelo participante com a recomposição da reserva matemática decorre da relação civil previdenciária (vínculo contratual de previdência complementar), e, por outro lado, foi o Banco do Brasil — que além de integrar essa relação como patrocinador, era o responsável pelo desconto e repasse dos valores de todas as contribuições previdenciárias no tempo e modo estabelecidos (arts. 76 e 77 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI) —, quem, de fato, deu causa à falta do aporte necessário, impedindo a obtenção de rendimentos a partir dos investimentos que deveriam ter sido realizados, de rigor que seja civilmente responsabilizado pela recomposição integral do pagamento no âmbito dessa relação, e, como já integra a relação processual, assuma, direta e integralmente, o encargo sob o título de perdas e danos. Precedentes.

11. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem ganha (art. 85, caput do CPC/2015). Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios derivada relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Embora não seja responsável pela falta de pagamento das horas extraordinárias pelo ex-empregador, a entidade de previdência deu causa ao ajuizamento da presente ação e resistiu à pretensão da parte autora durante o trâmite processual, sendo a imposição da sucumbência consectário legal do julgamento de procedência.

12. Recursos conhecidos. Preliminares de incompetência, ilegitimidade passiva e alegação de prescrição rejeitadas. Apelações dos requeridos desprovidas. Apelação do autor parcialmente provida.